Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701808-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT RECORRIDA: RALPH DOUGLAS FILICIANO DE MIRANDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. ENDOSSO PÓSTUMO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Conforme decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o endosso póstumo prescinde de notificação do devedor para ter validade em relação a ele, não se aplicando, dessa forma, a norma do artigo 290 do Código Civil. 2. Mantido o Acordão recorrido, porquanto a adequação dos fundamentos utilizados em relação a desnecessidade de notificação do devedor no endosso póstumo, não modificou as razões de decidir do apelo. 3. Acórdão recorrido mantido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25 da Lei 7357/1985, alegando, em suma, a impossibilidade de discussão da causa debendi em face de terceiro de boa fé. Assevera não ter sido comprovada má-fé do terceiro, ora recorrido; b) artigo 1.025 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não teriam sido opostos com intuito protelatório. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando julgados do STJ a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID Num. 31331026 - Pág. 1). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 25 da Lei 7357/1985 e 1.025 do CPC, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Quanto ao cheque no 157 (20814239608464), esse somente foi recebido quando já sustado seu pagamento, caracterizando a má-fé do apelado” (ID Num. 28567504 - Pág. 3), e que restou configurado o caráter protelatório na oposição dos embargos de declaração. Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017